Tribunal: TCU
Processo: 025.329/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9230/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes - RJ; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.329/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Natividade - RJ. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.